Tribunal: TJSP
Processo: 0109276-25.2014.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441807
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0109276-25.2014.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes VAGNER
PEIXOTO DE OLIVEIRA e ROBSON LUIZ QUINTILHANO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0109276-25.2014.8.26.0050 -Voto no
2
VOTO No 40.952
APELAÇÃO No 0109276-25.2014 São Paulo
APELANTES:
ROBSON LUIZ QUINTILHANO
VAGNER PEIXOTO DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 440/446, cujo relatório se adota, do
Juízo da 17a Vara Criminal da Comarca de São Paulo, Robson Luiz
Quintilhano e Vagner Peixoto de Oliveira, por infração ao artigo 157, §
2o, inciso II, por três vezes, c.c. o artigo 70 do Código Penal, foram
condenados, cada um, à pena de seis (06) anos, dois (02) meses e
vinte (20) dias de reclusão, no regime prisional inicial fechado, e cento
e cinquenta (150) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
Inconformados, recorreram os réus postulando a absolvição
por insuficiência probatória, o reconhecimento de apenas um crime de
roubo, bem como a fixação de regime prisional menos gravoso
(489/497).
As contrarrazões encontram-se às fls. 502/511.
O Ilustre Dr. Procurador de Justiça, em seu Parecer de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0109276-25.2014.8.26.0050 -Voto no
3
521/532, opinou pelo improvimento dos apelos.
É O RELATÓRIO.
Os apelos comportam provimento para absolver os réus,
pese embora a sempre respeitável posição do nobre representante do
“Parquet” de Segunda Instância.
Embora a materialidade do fato tenha restado comprovada
pelo inquérito policial, de reconhecimento fotográfico, boletim de
ocorrência, bem como pela prova oral coligida em Juízo, o certo é que
o mesmo não se pode dizer quanto à participação dos acusados.
É que não há nos autos prova concreta e definitiva de que
os réus tenham efetivamente participado dos delitos descritos na
exordial. Com efeito, em Juízo, os apelantes não somente negaram a
participação nos delitos em tela como não foram reconhecidos, em
audiência, pelas vítimas Roseli e Michele, que se limitaram a
descrever os fatos narrados na denúncia. Quanto ao reconhecimento,
somente a ofendida Roseli o fez, por meio de fotografia, na fase
administrativa (fls. 19/25).
Ademais, de rigor consignar, ainda, que o policial civil Danilo
Giovannetti declarou não ter participado das investigações referentes
aos fatos narrados na exordial acusatória, nada sabendo sobre os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0109276-25.2014.8.26.0050 -Voto no
4
aludidos delitos. No mesmo sentido, o policial Flávio T. Sano alegou
não se recordar especificamente deste caso. Assim, resta evidente
que não há informações necessárias e aptas a ensejar a condenação
dos réus.
Destarte, não sendo possível, pelo menos com a certeza
que se faz necessária na órbita do Direito Penal, a formulação de um
seguro juízo de condenação, outra solução não resta senão a de
absolver dos réus, pois surge, como visto, do conjunto probatório
produzido, dúvida insuperável sobre a participação deles nos delitos
em testilha. Melhor e mais justo, pois, reconhecer o “non liquet”, face
ao princípio “in dubio pro reo”.
Dessarte, dá-se provimento aos apelos defensivos para, com
fulcro no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal, absolver
os réus da acusação de ter infringido o artigo 157, § 2o, inciso II, por
três vezes, c.c. o artigo 70 do Código Penal.
POÇAS LEITÃO
Relator